Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0008965-02.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALICE RINALDI VIEIRA, VANJA RINALDI VIEIRA RIBEIRO, LINCOLN RINALDI VIEIRA, EVANDRO RINALDI VIEIRA, ESPÓLIO DE ANA LUCIA RINALDI VIEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento dos seus embargos de declaração por intempestividade (ID 15196554), eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator